Tribunal: TJDFT
Processo: 0729017-30.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO EXTRA PETITA. NO MAIS, DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO: PREPONDERÂNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA, VIABILIDADE DA REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL E ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA IMOBILIÁRIA. EFETIVO INCONFORMISMO QUANTO À CONCLUSÃO JURÍDICA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. A parte embargante sustenta a existência de vícios intrínsecos ao acórdão ora revisto, os quais estariam centrados nos seguintes aspectos: (a) omissão em relação ao direito de retenção de 25% (art. 67-A da Lei 13.786/18 - contrato entabulado após a Lei de Distrato, posterior ao CDC e aplicável ao caso concreto, à luz do princípio do tempus regit actum); (b) analisando os pedidos formulados na peça vestibular do Embargado, verifica-se que não houve manifestação ou pedido no sentido de minoração do percentual de retenção, muito menos de ilegalidade da cláusula contratual que trata do distrato ou sua revisão, ao passo que o MM. Juízo de piso e essa Eg. 3a Turma Recursal Cível, com a devida vênia, agiram em error in judicando, consequentemente a r. Sentença e o v. acórdão são extra petita, pois foram além dos pedidos, havendo a minoração do percentual de retenção dos valores pagos pelo Embargado, que fora mantido por esse colegiado, mesmo a cláusula penal convencionada estando respaldada em lei especifica e editada posteriormente ao CDC, violando o princípio da especialidade da lei e que não fora observado por essa Eg. 3a Turma Recursal, em completa omissão da tese defensiva da Embargante; (c) não se pode deixar de invocar os princípios da força cogente do contrato e da intangibilidade de seu conteúdo, consubstanciados no brocardo pacta sunt servanda, que impede o Embargado de simplesmente desconsiderar os termos da promessa de compra e venda celebrada com a Embargante e, assim, postular a devolução dos valores que não faz jus, em total desconformidade com o pactuado entre os litigantes; (d) necessária observância da intervenção mínima e excepcional da revisão dos dispositivos contratuais, nos moldes dos artigos 421, parágrafo único e 421-A do Código Civil; (e) não estariam demonstrados o desequilíbrio econômico e a mencionada onerosidade excessiva, tampouco o vício de consentimento a fundamentar a minoração do percentual previsto contratualmente; (f) o STJ tem entendimento pacificado no âmbito da Segunda Seção, assentando orientação no sentido de permitir a retenção no percentual de 25% dos valores pagos, quando houver resolução do compromisso de compra e venda por culpa do promitente comprado (REsp 1723519/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 02/10/2019), sendo que (...) atendendo a pacificação do tema, o entendimento já vem sendo aplicado de forma monocrática no STJ, em absoluta obediência ao REsp 1.723.519/SP (“adoção de um padrão-base de cláusula penal”); (g) seria contraditória a condenação da embargante à devolução da taxa de consultoria e de assessoramento técnico-imobiliário (cobrança legítima).
II. Os alegados defeitos intrínsecos apontados ao acórdão (omissão e contradição) teriam sido selecionados sob a perspectiva conjunta da não aplicação exclusiva da legislação consumerista, da não viabilidade de redução da cláusula penal e da não abusividade da cobrança da taxa de consultoria e assessoria imobiliária (entendimento do STJ).
III. De plano, registre-se que não há afronta aos limites estabelecidos ao julgamento da causa (CPC, artigos 141 e 492) quando o objeto da lide, por sua abrangência, demandar a análise de todas as questões de mérito a permitir a formação da convicção do julgador. Entrementes, a valoração da matéria de forma diversa da preconizada pelo demandante e pelo demandado não resulta em julgamento extra petita, desde que observados os limites do pedido e tudo o que dele logicamente decorre, ainda que de forma implícita (acolhido apenas o pedido de rescisão contratual mediante devolução de valores à parte consumidora).
IV. Não despontam os alegados defeitos intrínsecos no acórdão, especialmente em relação à “omissão” da aplicação da Lei 13.786/2018 (vigente à época da celebração do contrato de compra e venda de imóvel) e seus desdobramentos contratuais ora valorados como obscuros e com erro pela parte embargante. A um, a aplicação da denominada “Lei do Distrato” não obsta que a matéria seja analisada em conjunto com as normas protetivas do CDC. A dois, uma vez verificada a existência de cláusula notória e desproporcionalmente desfavorável ao consumidor, diante das circunstâncias do caso concreto, tem-se por imperiosa a relativização do princípio do pacta sunt servanda nas relações de consumo. A três, a autonomia da vontade não pode ser utilizada como sustentáculo para perpetuar o desequilíbrio contratual em desfavor da parte vulnerável (CDC, art. 51, IV). A quatro, a aludida redução da cláusula penal à razão de 10% (dez por cento) sobre os valores efetivamente desembolsados pelo requerente (R$ 11.393,62) atende ao disposto no artigo 67-A, inciso II e § 4o da Lei 13.786/18, além de ser suficiente a indenizar a parte recorrente por eventuais prejuízos oriundos da resolução contratual a pedido do consumidor, sem propiciar o enriquecimento sem causa, tendo em vista que, dispondo do imóvel, poderá novamente vendê-lo pelo preço atual do mercado. Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal: acórdão 1175253, DJE: 6/6/2019 e acórdão 1295742, DJE: 21/1/2021; 2a Turma Recursal, acórdão 1253573, DJE: 12/6/2020; 3a Turma Recursal, acórdão 1215920, DJE: 22/11/2019. A cinco, não se extrai qualquer contradição à devolução da taxa de consultoria e de assessoramento técnico-imobiliário, uma vez compreendida a situação fática dentro do tema 938 do STJ.
V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir algum defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado, o qual elencou pormenorizadamente os fundamentos jurídicos à resolução da questão.
VI. No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
VII. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão ora revisto, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VIII. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
IX. Improvidos os embargos declaratórios.